Tribunal: TJES
Processo: 0009176-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009176-59.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009176-59.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JULIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JULIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ART.
33
,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO
À
PRÁTICA DELITUOSA.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Ausentes provas robustas acerca da autoria delitiva imputada ao réu, é medida de rigor a manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009176-59.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JULIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JULIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença que julgou improcedente a denúncia, vindo a absolver
JÚLIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
das sanções contidas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que:

“
[...
] no dia 09 de julho de 2020, por volta de 17 horas, na residência situada na rua das Avencas, nº6, bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para o tráfico, — em desacordo com determinação legal e regulamentar, trezentos pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, quinhentas e trinta buchas da droga conhecida como “maconha” e uma pedra da droga conhecida como “crack” com tamanho aproximado de uma barra de sabão
[...]
”

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais pugnando pela condenação do recorrido.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão e constatação provisório de substância entorpecente, e laudo de exame químico.

Sobre a autoria, passo a tecer as seguintes considerações.

O réu, interrogado na esfera policial, desejou permanecer em silêncio.

Em juízo, negou os fatos narrados na exordial acusatória, informando que:

“
A CASA NÃO ERA DO INTERROGADO; que nem estava nesse local; que foi abordado na Av. Colares Júnior, na entrada do bairro; que não conhecia os policiais que o abordaram; que os policiais o abordaram e perguntaram se tinha passagem e falou que sim e o colocaram dentro da viatura e levaram para uma residência na entrada do bairro e falaram que estavam procurando esses indivíduos que fugiram deles; que falaram que se não encontrassem o interrogado seria o dono da droga; que acha que eles fizeram isso por causa da passagem por tráfico; que no dia estava fazendo um orçamento para prestar serviço numa escola. DADA A PALAVRA AO IPMP, NADA PERGUNTOU. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que em nenhum momento confessou que a droga era sua, inclusive na delegacia; que não tinha conhecimento de que a casa onde foi levado era utilizada para preparar drogas e nunca tinha ido naquele local antes. QUE EM SUA DEFESA DIZ QUE QUER SEJA SOLUCIONADO DA MELHOR FORMA, POIS O PRÓPRIO POLICIAL FALOU QUE NÃO ESTAVA NA CASA E QUE PODIA ESTAR TRABALHANDO [...]”.

Ainda que sustente o
parquet
a robustez dos depoimentos prestados pelos policiais militares, coaduno com o entendimento esposado na sentença prolatada pela douta magistrada de primeiro grau.

Isso porque, muito embora tenha narrado na esfera policial que
“o
conduzido Júlio assumiu a propriedade de todo o material, informando também que não sabe o nome do outro homem que fugiu, conhecido por ele por baixinho [...]”,
a Policial Militar Danielle Assiz do Rosário Borges, ao ser ouvida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, relatou não se recordar dos fatos narrados.

Por outro lado, o Policial Militar Wellington de Queiroz Ferreira, ao ser ouvido em juízo, narrou se recordar dos fatos apurados, afirmando que:

“[...] houve uma denúncia de tráfico de drogas na casa e chegando lá houve uma correria e dois indivíduos fugiram pulando muro e que voltaram a casa e encontravam bastante drogas e um indivíduo foi preso em flagrante; que o local era usado para o preparo das drogas; que foi encontrado objetos legados ao preparo de drogas, como material de embalo, balança de precisão; que o detido informou que o material pertencia a eles e o indivíduo preso não estava sozinho, mas o outro indivíduo conseguiu correr e fugiu; que era mais de uma viatura no local, mas que estava com o depoente, além da Sd Daniele não se recorda quem mais estava; que o local da casa a região toda ela tem um histórico de tráfico, mas especificamente a casa, não; que o local tinha várias quitinetes, salvo engano umas quatro, e apenas entraram nessa; que entraram em contato com outro morador do lado, mas não aparentou que tivesse ligação com a pessoa que fugiu. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que não fez a abordagem ao acusado, pois ficou na casa e outro policial pegou na rua de trás; que o acusado foi preso logo em seguida, quando a outra equipe deu a volta no quarteirão e achou o réu;
que a guarnição saiu na viatura e policiais correndo a pé, pois a equipe se dividiu; que tinha duas viaturas e cada uma tinha 04 ocupantes e chegou ainda mais policiais de apoio e o depoente era o mais antigo e comandava a equipe [...]”.

Não desconheço que deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes de segurança pública, quando em harmonia aos demais elementos constantes nos autos.

Contudo, me parece que o conjunto probatório contido no caderno processual não demonstra a certeza da autoria delitiva por parte do apelado, mormente porque, em juízo, além da sua incisiva negativa de autoria, apenas um dos agentes ouvidos se recordou dos fatos narrados na inicial acusatória, salientando, todavia, não ter sido o responsável pela abordagem do acusado.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria não significa que o apelado não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem, com a certeza necessária que uma condenação penal requer, que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INCONSTITUCIONALIDADE ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não existe nos autos elementos concretos a indicar a prática do tráfico de drogas, bem como não há provas hábeis a demonstrar que as drogas localizadas no quintal e no muro da residência, de fato, eram de posse do Apelado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 97.256/RS, declarou a inconstitucionalidade de parte do texto do art. 33, §4º,da Lei 11.343/06 referente apenas à vedação da substituição de penas. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 038180024283, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.